Tribunal: STF
Processo: ARE 1579790
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. Honorários advocatícios sucumbenciais. Defensoria Pública. Recurso. Inadmissibilidade. Deficiência de fundamentação. Enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário insurgindo-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O acórdão, em reexame necessário, reformou parcialmente sentença para condenar, solidariamente, o Estado da Bahia e o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.



    2. O Município recorrente alega ofensa aos arts. 196, 197 e 198 da Constituição da República, contestando a determinação de internação compulsória e o pagamento de honorários. Argumenta que o procedimento médico não está incorporado ao SUS, não há comprovação de sua imprescindibilidade, da incapacidade financeira da parte e da ausência de registro na Anvisa, além de defender a ineficácia dos tratamentos do SUS, a violação ao princípio da igualdade e o ônus financeiro exclusivo da União na responsabilidade solidária.



    3. A sentença de 1º Grau havia julgado procedente o pedido de internação compulsória, mas não condenou os entes públicos em honorários. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em reexame necessário, manteve a internação e reformou a sentença para determinar a condenação solidária em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, postergando a fixação do percentual para a fase de liquidação.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário interposto impugnou de forma detalhada e suficiente os fundamentos do acórdão recorrido; e (ii) verificar a aplicabilidade dos enunciados dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal à hipótese.



    III. Razões de decidir



    5. É ônus do recorrente impugnar detalhadamente a decisão recorrida, trazendo motivos de fato e de direito capazes de reformar o pronunciamento.



    6. O recorrente limitou-se a discorrer genericamente sobre a obrigação de prestar medicamentos ou procedimentos não incluídos no SUS, sem apresentar informações específicas sobre tratamentos alternativos à internação compulsória ou os custos de sua realização.



    7. A deficiência na fundamentação recursal e a não impugnação de todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido atraem a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    8. Em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, é possível a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    9. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios pode acarretar a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º, 3º e 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Enunciado nº 283 da Súmula do STF; Enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; STF, MS 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.



    I. CASO EM EXAME



    Reexame necessário da sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória de Ana Carolina Santos de Souza no Hospital Especializado Lopes Rodrigues (HELR), com subsequente alta no prazo de 24 horas, nos termos do laudo médico constante nos autos. A sentença deixou de condenar o Estado da Bahia e o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a internação compulsória e sua subsequente alta hospitalar devem ser mantidas em razão do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado da Bahia e do Município de Ilhéus ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública e se tal fixação deve ser postergada para a fase de liquidação. III. 



    RAZÕES DE DECIDIR 



    O direito à saúde é garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo um dever do Estado a prestação de assistência integral, mediante políticas públicas e ações que assegurem a promoção, proteção e recuperação da saúde, em especial quando há comprovada necessidade, como no caso de internação compulsória. 



    A solidariedade entre os entes federativos em demandas de saúde decorre do entendimento firmado pelo STF no Tema 793, que estabelece a competência comum para a prestação de serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.



    A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é devida, mesmo quando esta atua contra o ente público ao qual pertence, conforme entendimento do STF no Tema 1.002, devendo os valores ser destinados ao aparelhamento institucional. Nos casos em que a sentença é ilíquida e envolve a Fazenda Pública, o art. 85, §4º, II, do CPC/2015 determina que a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, observando-se o disposto no §11 do mesmo artigo, que prevê a majoração da verba honorária em grau recursal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Sentença reformada parcialmente para condenar, solidariamente, o Estado da Bahia e o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública, com a fixação do percentual da verba honorária postergada para a fase de liquidação do julgado. Tese de julgamento: O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, confere aos entes federativos responsabilidade solidária para a prestação de serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar as obrigações conforme a repartição de competências. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra ente público ao qual pertença, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, nos termos do Tema 1.002 do STF. 



    Em causas com sentença ilíquida envolvendo a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC/2015. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197 e 198; CPC/2015, art. 85, §§ 4º, II, e 11; Lei 8.080/1990; Lei 8.142/1990; Lei Complementar Estadual 26/2006, art. 6º, II; Decreto Estadual 11.891/2009, art. 2º, I. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ED RE 855.178/SE, Plenário, DJe 16.04.2020 (Tema 793); STF, RE 1.140.005/RJ, Plenário, Sessão Virtual de 16.06.2023 a 23.06.2023, DJe 17.11.2023 (Tema 1.002).” (e-doc. 17). 



    3. Nas razões do recurso, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município alega violação aos arts. 196, 197 e 198 da Constituição da República, em insurgência contra a determinação de realização de procedimento médico não incorporado nas rotinas do SUS, sem a comprovação de sua imprescindibilidade, da incapacidade financeira do peticionário, e da inexistência de registro de medicamento na Anvisa. 



    3.1. Assevera, ainda, que não fora demonstrada a ineficácia dos medicamentos e tratamentos clínicos fornecidos pelo SUS, não havendo proporcionalidade ou razoabilidade na ordem de custeio de procedimento cirúrgico de alto valor.



    3.2. Acrescenta que “a concessão da tutela em evidência fere de morte o princípio da igualdade, e, portanto, abala as estruturas que dão sustentação à estrutura administrativa da máquina pública, uma vez que desrespeita enorme fila de espera enfrentada por todos os demais usuários do Sistema Único de Saúde (...)”. 



    3.3. Ressalta, ainda, que, em vista da solidariedade entre os entes públicos, a responsabilidade em questão deve ser ônus financeiro carreado exclusivamente à União (e-doc. 20). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 22). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para elucidar a questão analisada, convém citar trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    “Cuida-se de remessa obrigatória atinente à sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que o Estado da Bahia e o Município de Ilhéus promovessem a internação compulsória de Ana Carolina Santos de Souza, no Hospital Especializado Lopes Rodrigues (HELR), bem como sua alta hospitalar no prazo de 24 horas, na forma do laudo médico juntado aos autos (id. 64468013 – e seguintes). 



    Sobre o tema, é preciso destacar o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, que dispõe ser este um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    (...)



    In casu, restou devidamente comprovada a necessidade da internação compulsória e da subsequente alta hospitalar da paciente, conforme laudo médico que indica a possibilidade de continuidade do tratamento em unidade do CAPS, desmerecendo reparos a decisão terminativa.



    Por fim, sobreleve-se o direito à saúde reveste-se de primordialidade, porquanto tem ligação íntima com a vida e a dignidade da pessoa humana, estando inserto, por essa razão, não somente no rol dos direitos fundamentais sociais, mas, também, no grupo que compõe o mínimo existencial.” (e-doc. 17; destaques acrescidos). 



    6. Com base no princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente promover impugnação detalhada, trazendo motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada.  



    7. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discorrer, genericamente, sobre a obrigação de prestar medicamentos ou procedimentos não incluídos no SUS, atribuindo à parte recorrida a falta de demonstração da imprescindibilidade do tratamento que seria, ainda, de alto custo. 



    7.1. Não trouxe, portanto, qualquer informação específica a respeito de medicamentos ou tratamentos alternativos ao pleito de internação compulsória determinada, nem foi capaz de esclarecer sobre a falta de previsão do procedimento no SUS, bem assim sobre os custos de sua realização. 



    8. Nesses moldes, incidem os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis:  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    9. Na mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos)



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator